Tribunal: STJ
Processo: 0010601-93.2018.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1993157 - TO (2022/0083506-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: J P DOS S M (MENOR)
RECORRENTE
: J M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA - TO002510
FERNANDA ALMEIDA CHAVES - TO006865
RECORRIDO
: A DE A S
ADVOGADOS
: WANDERSON QUEIROZ DIAS DA SILVA - TO005731
THAYNNA CKAENNA BATISTA MACHADO - TO007838
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA
SÚMULA 7 DO STJ.
FATAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de ação de indenização por danos materiais e morais, em
decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença de primeiro grau
condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais (prestação de alimentos/pensão
mensal) e a danos morais no valor de R$ 299.915,00. Interposta apelação, o Tribunal
local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida no presente recurso especial é o valor dos danos morais fixados
pelo acórdão recorrido que, segundo o recorrente, violaria a proporcionalidade e a
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que o valor dos danos morais seja irrisório ou
exorbitante para conhecimento do recurso especial, salvo essas hipóteses, incide a
Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. O Tribunal de origem entendeu que o valor de R$ 100.000,00 para danos morais está
em consonância com as especificidades do caso concreto e com a prática da Corte.
Documento eletrônico VDA50993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d2b5a849-cde0-44fd-80c7-70baf9afd583

5. A análise das condições concretas que levaram a corte de origem a fixar o valor da
indenização por danos morais pressupõe a necessidade de reexame de provas, o que
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível somente quando este
se mostrar irrisório ou exorbitante.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 944 e 948, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.790.766/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26.05.2025; STJ, REsp 2.131.644/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em 26.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d2b5a849-cde0-44fd-80c7-70baf9afd583

RECURSO ESPECIAL No 1993157 - TO (2022/0083506-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: J P DOS S M (MENOR)
RECORRENTE
: J M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA - TO002510
FERNANDA ALMEIDA CHAVES - TO006865
RECORRIDO
: A DE A S
ADVOGADOS
: WANDERSON QUEIROZ DIAS DA SILVA - TO005731
THAYNNA CKAENNA BATISTA MACHADO - TO007838
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA
SÚMULA 7 DO STJ.
FATAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de ação de indenização por danos materiais e morais, em
decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença de primeiro grau
condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais (prestação de alimentos/pensão
mensal) e a danos morais no valor de R$ 299.915,00. Interposta apelação, o Tribunal
local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida no presente recurso especial é o valor dos danos morais fixados
pelo acórdão recorrido que, segundo o recorrente, violaria a proporcionalidade e a
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50242325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:12
Código de Controle do Documento: 1a3f5e56-7b72-46de-8b8e-ea43c341a393

3. A jurisprudência do STJ exige que o valor dos danos morais seja irrisório ou
exorbitante para conhecimento do recurso especial, salvo essas hipóteses, incide a
Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. O Tribunal de origem entendeu que o valor de R$ 100.000,00 para danos morais está
em consonância com as especificidades do caso concreto e com a prática da Corte.
5. A análise das condições concretas que levaram a corte de origem a fixar o valor da
indenização por danos morais pressupõe a necessidade de reexame de provas, o que
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível somente quando este
se mostrar irrisório ou exorbitante.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 944 e 948, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.790.766/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26.05.2025; STJ, REsp 2.131.644/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em 26.05.2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por J P DOS S M , com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
assim ementado (fls. 420
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
/421):
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
–
PENSIONAMENTO MENSAL - AUSÊNCIA DE
PROVA INCONTESTE ACERCA DOS VENCIMENTOS
DA DE CUJUS - BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO
MÍNIMO - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
–
ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA50242325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:12
Código de Controle do Documento: 1a3f5e56-7b72-46de-8b8e-ea43c341a393

JURISPRUDENCIAL – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A procedência da ação
é questão incontroversa, pois que o recurso cinge-se à
pretensão de minoração do quantum arbitrado em favor dos
autores, seja à título de dano moral ou pensão mensal. 2 - O
valor a título de indenização extrapatrimonial deve ser
estipulado pelo juiz de forma equitativa, de modo que não
seja alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa da
vítima, nem baixo, sob pena de não produzir no causador
do dano a sensação de punição que o leve a deixar de
praticar o ato. 3 - No caso concreto, ao fixar o valor
indenizatório, deve-se observar todas as vertentes para sua
fixação, como a necessidade de recomposição da dor moral
sofrida pelos autores, que tiveram esposa e mãe acometida
em acidente de trânsito decorrente da culpa do apelante
/réu; capacidade econômica do agente causador do
dano; gravidade da ofensa, caráter punitivo ao agente
culpado, exemplaridade para a sociedade e prevenção para
que o infrator não reitere sua conduta ilícita. 4 - Desse
modo, tem-se que 287 (duzentos e oitenta e sete) salários
mínimos, que representam praticamente o quantum de
trezentos mil reais, se afigura exacerbado e, por
conseguinte, viola os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 5 - Com efeito, em se tratando de morte
por acidente de trânsito, tem-se que o quantum de cem mil
reais, se afigura condizente com as especificidades do caso
concreto, estando em consonância com a prática desta
Corte. 6 - De outra plana, inexiste respaldo para a
minoração da base de cálculo de um salário mínimo, para a
fixação do valor da pensão mensal de dois terços. Não
havendo nos autos prova robusta da renda mensal recebida
pela vítima, a indenização deve ser calculada com base no
salário mínimo, nos termos de pacífica jurisprudência. 7 -
Cumpre consignar, ao final, que uma vez que o quantum de
pensão mensal fixado em sede de sentença, está amparado
em elementos do caso concreto e na jurisprudência pátria,
resta insubsistente a pretensão recursal de manutenção do
importe de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, fixado
provisoriamente em sede de Agravo de Instrumento. 8 -
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar
parcialmente
a
sentença,
reduzindo
o
quantum
indenizatório por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil
reais), nos termos da sentença, mantendo-a incólume em
seus demais termos.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 440/446).
A parte recorrente alega, em suma, que o acórdão recorrido, "ao reformar a
decisão de 1o grau e reduzir a o quantum indenizatório dos danos morais devido aos
Autores, violou claramente ao disposto no artigo 944 e 948, II, do Código Civil".
Sem contrarrazões (fls.506), sobreveio o juízo de admissibilidade positivo
da instância de origem (fls.524-529).
Parecer MPF pelo não conhecimento do recurso (fls. 544-547).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA50242325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:12
Código de Controle do Documento: 1a3f5e56-7b72-46de-8b8e-ea43c341a393

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação de indenização por danos materiais e
morais, em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença de primeiro
grau condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais (prestação de alimentos
/pensão mensal) e a danos morais no valor de R$ 299.915,00. Interposta apelação, o
Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos
morais para R$ 100.000,00.
A questão discutida no presente recurso especial é o valor dos danos morais
fixados pelo acórdão recorrido que, segundo o recorrente, violaria a proporcionalidade e
a razoabilidade.
A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a
quantum
jurisprudência desta Corte exige, como requisito para conhecimento do recurso especial
em tais casos, que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, tendo em as condições fáticas
específicas do caso, entendeu que "em se tratando de morte por acidente de trânsito, tem-
se que o quantum de cem mil reais, se afigura condizente com as especificidades do caso
concreto, estando em consonância com a prática desta Corte." (fls. 422)
Conforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização por
danos morais não se mostra irrisório de modo a justificar a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito.
Nestas condições, tem-se que a análise das condições concretas que
levaram a corte de origem a fixar o valor da indenização por danos morais pressupõe a
necessidade de reexame de provas, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO. CULPA. REEXAME. DANOS MORAIS.
VALOR. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido em
relação à responsabilidade do proprietário do veículo, na
forma propugnada, e do valor dos danos morais fixados
dentro dos parâmetros da Corte, exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a já
citada Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50242325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:12
Código de Controle do Documento: 1a3f5e56-7b72-46de-8b8e-ea43c341a393

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.790.766/PB, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
.)
29/5/2025

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO. FALECIMENTO DE RECÉM-
NASCIDO.
PENSIONAMENTO.
CABIMENTO.
REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
ANALISADAS NA ORIGEM.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso
e tendo em vista o princípio da primazia da decisão de
mérito, fica prejudicada a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se no sentido de que é devida pensão mensal aos
pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de
filho menor, proveniente de ato ilícito, havendo presunção
relativa de dependência econômica dos genitores.
Precedentes.
3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo
recorrente, consta expressamente na sentença que se trata
de família de baixa renda, tendo sido, inclusive, deferida a
justiça gratuita em prol dos autores.
4. A reforma do acórdão para rever os valores arbitrados a
título de danos morais é possível somente quando estes se
mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso
dos autos.
Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 2.131.644/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
29/5/2025
.)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:12
Código de Controle do Documento: 1a3f5e56-7b72-46de-8b8e-ea43c341a393

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.993.157 / TO
Número Registro: 2022/0083506-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106019320188272722 106019320188272722 558499111521
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P DOS S M (MENOR)
RECORRENTE : J M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA - TO002510
FERNANDA ALMEIDA CHAVES - TO006865
RECORRIDO
: A DE A S
ADVOGADOS
: WANDERSON QUEIROZ DIAS DA SILVA - TO005731
THAYNNA CKAENNA BATISTA MACHADO - TO007838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50972218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 0f9d40c0-2567-456e-8acd-781f30110133

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 0f9d40c0-2567-456e-8acd-781f30110133